Tribunal: TJSP
Processo: 2166983-81.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Habeas Corpus. Pleito de progressão do paciente ao regime semiaberto, ao argumento do preenchimento dos requisitos subjetivo e objetivo para concessão do benefício. Pretensão ainda não analisada pelo Magistrado a quo, que determinou a submissão do paciente a exame criminológico, decisão justificada pela insuficiência do atestado de bom comportamento carcerário para preenchimento do requisito

Ementa:
Habeas Corpus. Pleito de progressão do paciente ao regime semiaberto, ao argumento do preenchimento dos requisitos subjetivo e objetivo para concessão do benefício. Pretensão ainda não analisada pelo Magistrado a quo, que determinou a submissão do paciente a exame criminológico, decisão justificada pela insuficiência do atestado de bom comportamento carcerário para preenchimento do requisito subjetivo. Inviável a apreciação inaugural por esta C. Câmara, sob pena de supressão de instância. Via eleita inadequada. Habeas corpus não pode, em regra, ser manejado para a solução de questões incidentais à execução, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade. Matéria a ser discutida no processo de execução originário e, em caso de sucumbência, em sede de agravo em execução. Precedentes. Constrangimento ilegal não verificado. Impetração não conhecida.